Tribunal: TJBA
Processo: 8168164-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168164-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: JOSEILTON MONTEIRO SILVA

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Registro no SCR/SISBACEN. Ausência de notificação prévia ao consumidor. Obrigação de fazer. Cancelamento da anotação. Danos morais indevidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que teve seu nome inserido no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) com indicação de “prejuízo” sem prévia notificação. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a baixa do registro e afastar o dano moral, ante a existência de anotações restritivas contemporâneas e legítimas.

II. Questão em discussão

Verificar (i) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação que discute inscrição no SCR sem a presença do Banco Central no polo passivo; (ii) a responsabilidade da instituição financeira pela prévia notificação do consumidor antes da inserção de dados no SCR; (iii) a ocorrência ou não de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Reconhecida a competência da Justiça Estadual, por se tratar de relação de consumo em que se discute a conduta de instituição financeira, sendo inaplicável o deslocamento para a Justiça Federal na ausência do Banco Central no polo passivo. A responsabilidade pela notificação prévia é exclusiva da instituição credora, nos termos do art. 43, §2º, do CDC e do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017. Ausente prova da comunicação, impõe-se a exclusão do registro. Inexistência de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação em que se discute a inscrição de dados no SCR quando o Banco Central não integra o polo passivo. 2. É obrigação da instituição financeira comunicar previamente o consumidor sobre a inserção de seus dados no SCR, sob pena de nulidade do registro.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, §2º; CDC, art. 14; CC, art. 421; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.485.721/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.11.2014; STJ, REsp 845.317/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.02.2008.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.